Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0708098-77.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMMANUELLE PALHARES SANTANA, SERGIO RODRIGUES PEIXOTO, ARISTOTELES SOARES DA SILVA, CARLOS ALBERTO PEIXOTO DA SILVA, ELTON CRISOSTOMO PEREIRA, FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA, SELMA ROSANA LOPES DA NOBREGA, EDUARDO GOMES TIMO, DERILENE OLIVEIRA CASTRO, DEBORA DA SILVA LEITE, DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA SOUZA, HEARLE VIEIRA CALVAO, CRISTINA POCHYLY DA COSTA, FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA, PAULO SOARES DA COSTA, SILAS AUGUSTO DA SILVA, TEOBALDO ANTONIO DE ARAUJO SOUZA, REGIO LOPES PALMEIRA, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, RAIMUNDO MILTON VALE DA ROCHA, SUZANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, JGA SERVICOS E PROJETOS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA SILVEIRA BORGES, BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO MUNIZ FIDELIS DA SILVA, ALBERTO CLAUDIO DE OLIVEIRA GALVAO, GUSTAVO BREDA REZENDE, JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS, ROBERTO SEVERO RAMOS, FABIO RODRIGUES DE ARAUJO, MARA RUBIA LEVY DOS SANTOS, JIHAD NAZIH DAHDAH, MARCELO DA COSTA SANTOS, MARCUS DE SOUSA BORGES, CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, CARLOS EDUARDO DE A. REPUBLICANO, ANA PAULA DE REZENDE ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROBERTO SEVERO RAMOS, JIHAD NAZIH DAHDAH, EUCELY QUARESMA SANTANA, FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE A. REPUBLICANO, VILMAR JOSE DA SILVA, GUILHERME VIEIRA CARVALHO, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, GUSTAVO BREDA REZENDE, THIAGO GUEDES PAYSAN, HEARLE VIEIRA CALVAO, RENATA FORTES FERNANDES, MARIA RAIMUNDA RODRIGUES SOUZA, MARCUS DE SOUSA BORGES, ARISTOTELES SOARES DA SILVA, MARIA DE FATIMA SILVEIRA BORGES, JOSE MARIA DA SILVA, SILAS AUGUSTO DA SILVA, CARLOS ALBERTO PEIXOTO DA SILVA, MARA RUBIA LEVY DOS SANTOS, CRISTINA POCHYLY DA COSTA, EVALDO DE MORAIS MEDEIROS, CLEVERSON GONCALVES CORDEIRO, SERGIO RODRIGUES PEIXOTO, REGIO LOPES PALMEIRA, DERILENE OLIVEIRA CASTRO, ELTON CRISOSTOMO PEREIRA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ELEONORA DE PAULA E SOUZA, DEBORA DA SILVA LEITE, ALBERTO CLAUDIO DE OLIVEIRA GALVAO, JACQUELINE RODRIGUES MORANDIN, FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA, VICTOR HUGO MUNIZ FIDELIS DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KELY REGINA MELO DA SILVA, EMMANUELLE PALHARES SANTANA, JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS, MARIA GORETH LOPES SARAIVA, JGA SERVICOS E PROJETOS LTDA - ME, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, ANDRE LUIS MARTO DE OLIVEIRA, BRUNO MARRA DE CARVALHO, MARCELO DA COSTA SANTOS, SELMA ROSANA LOPES DA NOBREGA, DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ, HAERBSON PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ, ROSINEIDE COSTA LOPES, FABIO RODRIGUES DE ARAUJO, TEOBALDO ANTONIO DE ARAUJO SOUZA, GUSTAVO LIMA MONTEIRO GUIMARAES, RAPHAEL GUIMARAES DE SOUSA SANTOS, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, SUZANA RODRIGUEZ ALVES MOREIRA, DISTRITO FEDERAL, ERICO FILIPE DE MELLO E COSTA, CESAR MAGALHAES LOPES, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA SOUZA, GILSON PENA COSTA, LEDIANE TELES DE PAULA, PAULO SOARES DA COSTA, EDUARDO GOMES TIMO, ANTERO SILVA NETO, RAIMUNDO MILTON VALE DA ROCHA, LILIAN PESSOA DE SOUZA, ZENON PEREIRA LEITAO, REUS CITADOS POR EDITAL, ANA CRISTINA LINHARES PERTUSI, ANA PAULA DE REZENDE ROSA, EDUARDO SCHWARZ, CLAUDIO GOMES DE MORAES, PABLO MARRA DE CARVALHO , JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI REPRESENTANTE LEGAL: PABLO MARRA DE CARVALHO D E S P A C H O Em análise dos pressupostos recursais das apelações interpostas, verificam-se as seguintes irregularidades, que deverão ser sanadas: Da apelação do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 4 a 11. Intime-se o condomínio apelante para regularizar a representação processual, mediante a apresentação da ata de eleição do biênio 2024–2026, a fim de confirmar os poderes do pretenso síndico que outorgou a procuração de ID 77427036, p. 1, nos termos do art. 75, § 4o, do CPC. Da duplicidade de apelações em nome de Dickran Berberian Junior (ID’s 77427091 e 77427141) e Mara Rúbia Levy dos Santos (ID’s 77427121 e 77427141). Intimem-se as partes apelantes para que se manifestem sobre o conhecimento do recurso constante do ID 77427141, em observância ao princípio da unirecorribilidade. Devem, ainda, regularizar a representação processual, juntando procuração outorgada aos advogados que efetivamente os representam. Da apelação de Régio Lopes Palmeira. No recurso de ID 77427141, consta também como apelante Régio Lopes Palmeira, o qual requereu os benefícios da gratuidade judiciária. Intime-se o apelante para que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, juntando declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extratos bancários e demais documentos que entender pertinentes. Na mesma oportunidade, deverá regularizar sua representação processual, pois não consta procuração em nome do subscritor do apelo. Da triplicidade de apelações em nome de Débora da Silva Leite. Considerando o princípio da unirecorribilidade, apenas a primeira apelação (ID 77427168) poderá ser apreciada. Assim, nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a apelante para que se manifeste sobre o não conhecimento das demais apelações, bem como para regularizar sua representação processual e indicar a decisão que lhe concedeu o benefício da gratuidade judiciária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora